Tribunal: CARF
Processo: 11080.002079/2004-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.002079/2004-19
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-008.489 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de julho de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
HENRIQUE CRISTIANO SHEPPARD CRUZ MELVILLE WEST RIBEIRO
ARTHUR

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000, 2001
ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. EMBARGOS. SANEAMENTO.
Existindo erro material na decisão, apontado em embargos, estes devem ser
acolhidos e saneada a decisão

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada no Acórdão no 2402-
007.598, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer
de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de Oliveira e
Denny Medeiros da Silveira (Presidente). Ausente o conselheiro Luís Henrique Dias Lima.
Relatório
Trata-se de embargos de declaração apresentados pela titular da Unidade de
Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) encarregada da liquidação e
execução de acórdão proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção deste
Conselho.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.002079/2004-19
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.489 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.002079/2004-19

Do acórdão embargado
A 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção exarou o Acórdão n° 2402-
007.598, aos 11/09/19, fls. 203 a 207, dando provimento parcial ao recurso voluntário, conforme
ementa a seguir transcrita:
DESPESAS COM INSTRUÇÃO LIMITAÇÃO DO VALOR A DEDUZIR
MATÉRIA CONSTITUCIONAL
Os argumentos sobre a impossibilidade de se imporem limites à dedução de despesas
com instrução são de índole tipicamente constitucional, posto que envolvem a
verificação da compatibilidade da norma tributária com a Constituição Federal,
atribuição conferida com exclusividade pela própria Carta ao Poder Judiciário.
Desse modo, o Conselho Federal de Recursos Fiscais não é a instância apropriada para
ser sede dessa espécie de debate, como ele próprio já se pronunciou, conforme consta do
enunciado de no 2 da súmula de sua jurisprudência.
Dos embargos declaração
Cientificada da decisão, a titular da Unidade de Origem da RFB encarregada da
liquidação e execução do acórdão (Delegada Adjunta da Receita Federal do Brasil em Porto
Alegre/RS) opôs os embargos de declaração de fls. 214 a 217, nos quais alega, em síntese, a
existência de contradições e/ou inexatidões materiais no acórdão embargado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O acórdão embargado deu provimento parcial ao recurso voluntário para que fosse
recalculado o Imposto de Renda suplementar do ano calendário de 2000, utilizando-se, para
tanto, o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) informado pelo Contribuinte em sua
Declaração de Ajuste Anual (DAA).
Em face dessa decisão, assim se manifestou a Embargante:
2. Com vistas ao cumprimento da decisão prolatada, observamos que o valor do IRRF já
havia sido considerado pela Fiscalização. Com efeito, o resultado a que chegou a
Fiscalização (Imposto Suplementar de R$ 9.364,41) coincide com o que ora restou
elaborado por esta Delegacia, utilizando-se, como restou decidido por esse r. Conselho,
o IRRF de R$ 28.469,80, consoante demonstrativo abaixo:

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.489 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.002079/2004-19

3. Percebe-se que a Fiscalização informou no seu cálculo o valor do “imposto devido”,
de R$ 21.739,98, e não aquele relativo ao IRRF (R$ 28.469,80), a fim de que fosse
“cobrado” do contribuinte o Imposto que lhe fora restituído indevidamente, no montante
de R$ 6.729,82 (vide tela de fl. 212). Esse valor, agregado ao valor constante da coluna
“Notificação de Lançamento” supra, de R$ 2.634,59, corresponde exatamente ao valor
total do lançamento, ou seja, R$ 9.364,41.
4. Tivesse a Fiscalização utilizado o IRRF de R$ 28.469,80, o resultado seria o mesmo,
ou seja, ao valor apurado de R$ 2.634,59 somar-se-ia aquele relacionado ao imposto
restituído indevidamente, de R$ 6.729,82, perfazendo, assim, o mesmo montante de R$
9.364,41. Há, ainda, uma outra forma de cálculo a ser adotada a fim de corroborar o
acerto da Fiscalização: basta multiplicar-se o valor da infração (R$ 34.052,40), por
27,5% de alíquota de imposto, chegando-se diretamente ao valor lançado de R$
9.364,41.
5. Sendo assim, entendemos que não há nada a alterar no imposto lançado para o ano-
base 2000, vez que se apresenta adequado ao valor do IRRF informado pelo
contribuinte.
De fato, com razão.
Com efeito, no voto condutor do acórdão embargado, fls. 206 e 207, restou
consignado que:
Verificando a Declaração de Ajuste Anual do recorrente do exercício de 2001, ano
calendário de 2000, a fls. 84, constata-se que o valor informado de imposto devido é de
R$ 21.739,98, e de imposto pago, é de R$ 28.469,80 (equivalente ao IRRF).
Ao checar o cálculo do imposto suplementar realizado pelo julgador de primeira
instância constante de acórdão recorrido, a fls. 169, constata-se que, de fato, ele aponta
como imposto pago o valor de R$ 21.739,98, o que, pensamos, certamente deveu-se a
um lapso, dado que tais valores, do imposto pago e devido, ficam muito próximos um
do outro na declaração de ajuste anual, conforme imagem reproduzida abaixo:

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.489 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.002079/2004-19

Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar o recálculo do imposto suplementar relativo ao exercício 2001, ano
calendário de 2000, utilizando-se o valor correto do imposto pago no período, qual seja
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) informado na respectiva Declaração de
Ajuste Anual.
Na planilha de recálculo do imposto suplementar que segue na decisão de
primeira instância, a fl. 169, por sua vez, consta o seguinte:

Conforme se observa na planilha de recálculo do julgado “a quo”, de fato, não
consta o imposto pago de R$ 28.469,80, declarado pelo Contribuinte, mas sim o imposto devido
de R$ 21.739,98, que foi, aliás, o montante utilizado pela fiscalização como imposto pago na
apuração do imposto suplementar, a fls. 13 dos autos, conforme imagem abaixo reproduzida:

Assim, a utilização do montante de R$ 21.739,98 se trata, em verdade, de um
critério de cálculo que permitiu a apuração conjunta do imposto devido, após a glosa das
deduções (R$ 2.337,69), com o imposto restituído indevidamente (R$ 6.729,82), de modo que a
planilha da decisão de primeira instância, mesmo não tendo mencionado o IRRF de R$
28.469,80, levou em conta esse valor na apuração do imposto suplementar, estando, portanto,
correta, não havendo nenhuma alteração a ser feita.
Conclusão
Posto isso, voto por acolher os embargos, com efeitos infringentes, para sanar a
contradição entre a conclusão da decisão embargada (Acórdão de recurso voluntário no 2402-
007.598) e a planilha da decisão de primeira instância, conforme fundamentação acima, com a
consequente alteração no dispositivo do mencionado Acórdão de no 2402-007.598, conforme
abaixo:
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital